Tribunal: TJPA
Processo: 0008579-38.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008579-38.2017.8.14.0401

APELANTE: ROBSON DA SILVA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGA –

ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO. APELANTE PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 – Impossibilidade.
A materialidade do crime de tráfico de drogas, resta perfeitamente comprovada, através do Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Laudo toxicológico definitivo, que comprovou que os 88 (oitenta e oito) papelotes de droga apreendidos, se tratavam de “cocaína”. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos colhidos na fase policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, narraram de forma uníssona o cometimento do crime de tráfico de drogas, pelo que inviável a sua desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/2006.
REDUÇÃO OU FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Magistrado fixou a reprimenda inicial em 07 (sete) anos de reclusão, por considerar a culpabilidade desfavorável ao apelante, face o alto poder viciante da droga, aliado ao artigo 42 da Lei 11.343/2006.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – Improcedência.
Apelante reincidente.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROBSON DA SILVA MONTEIRO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/2006, pela ausência de provas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal ou sua redução para 06 (seis) anos e ao final, que seja estabelecido o regime aberto para cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, o improvimento, devendo ser mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante pugna pela desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/2006, pela ausência de provas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

A materialidade do crime de tráfico de drogas, resta perfeitamente comprovada, através do Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Laudo toxicológico definitivo (n° 2017.01.000869-QUI), que comprovou que os 88 (oitenta e oito) papelotes de apreendidos, se tratavam de “cocaína”.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos colhidos na fase policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os policiais militares Paulo de Medeiros Oliveira, Fábio Márcio Santos França e Anderson Farias de Brito, que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, narraram unissonamente o cometimento do crime de tráfico de drogas, pelo que inviável a sua desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/2006.

É sabido que o crime de tráfico de drogas, é de ação múltipla, pois o agente poderá:
“importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.”

Portanto, restam comprovadas a materialidade e autoria em relação ao crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, pelo que torna inviável a sua desclassificação para o artigo 28, da mesma Lei.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA.
1. O tráfico de drogas, crime praticado de modo clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução. 2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3.
Omissis...
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

(2021.01626040-19, 218.705, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-13, Publicado em 2021-08-13)

Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal ou sua redução para 06 (seis) anos, no entanto, não há como fixa-la no mínimo legal, pois a culpabilidade é desfavorável ao apelante, como justificado pelo juízo, face a nocividade e alto poder viciante e destrutivo da “cocaína”, aliado ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, tendo em vista a quantidade de petecas da referida droga, aplicando-lhe o magistrado a pena de 07 (sete) anos de reclusão, totalmente em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal.

O regime de cumprimento de pena, permanece no fechado, pois como mencionado na sentença condenatória, trata-se de apelante reincidente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 15/12/2022